Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0033322-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") (exequente) contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS e FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME, reconheceu a prescrição da pretensão da exequente e, por conseguinte, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, c/c artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários (ID 31486487). Preliminarmente, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Brevemente relatados, decido. Acerca da atribuição de efeito suspensivo, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeitos logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo, devendo ser indeferido o pedido. Quanto à gratuidade de justiça, trata-se de benefício instituído pela Constituição Federal com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante menciona na peça recursal documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira, mas não os apresentou. O único documento apresentado junto à apelação foi cópia da Portaria Conjunta 135 deste TJDFT, de 18 de dezembro de 2020, que tratou dos feriados durante o ano de 2021 (ID 31486500). Dessa forma, não há elementos nos autos que indiquem a impossibilidade da apelante arcar com as custas processuais, que em regra são módicas no Distrito Federal. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. O fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial não enseja a presunção absoluta de que lhe faltam condições para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Portanto, não foi comprovada a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator